Tribunal: TJPA
Processo: 0000186-67.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000186-67.2020.8.14.0095

APELANTE: VANILDO ALVES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU. AUSÊNCIA DE LESÕES NA CABEÇA DA VÍTIMA QUE RELATOU QUE, O ACUSADO APÓS JOGAR A SUA MOTO EM CIMA DA BICICLETA DA VÍTIMA, AINDA LHE ACERTOU UM SOCO NA CABEÇA. EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. PRESENÇA DE LESÕES NO CORPO DA OFENDIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE RATIFICAM A VERSÃO DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas na polícia e em juízo, bem como laudo pericial, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência efetivada contra a vítima. Apesar de o recorrente afirmar que não teve a intenção (dolo) de lesionar a vítima, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo, seguido pela prova pericial e pelos depoimentos das demais testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal.

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Vanildo Alves Miranda
(nascido em
17/08/1978
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/04/2023
, doc. ID 16386742, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA,
Dra. Luisa Padoan
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/06 (
l
esão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16386689) que, em
27/10/2019
, por volta de 14h10min., no município de São Caetano de Odivelas/PA, o denunciado
Vanildo Alves Miranda
, em via pública,
jogou sua motocicleta contra sua ex-companheira Andreane do Carmo Conceição
, e contra ela
desferiu socos no rosto
. A vítima informou que viveu em
união estável com o denunciado por 20 (vinte) anos
, porém, na data do fato estavam separados há aproximadamente 01 (um) mês. Ressaltou que
Vanildo não aceita o término do relacionamento
.

A testemunha
Manoel Pontes dos Santos
relatou que estava deitado sob uma árvore e
presenciou quando o denunciado jogou sua motocicleta

contra a vítima que conduzia urna bicicleta em via pública
.
Andreane caiu no chão, e o denunciado desferiu contra ela socos e depois foi embora
. Auto de exame de corpo de delito foi acostado aos autos e registra que
a vítima apresentava escoriações no joelho direito e hematoma no braço esquerdo
.

Vanildo Alves Miranda disse que estava em sua motocicleta quando colidiu com a bicicleta de sua ex-companheira.
Disse que a deixou caída no chão, e não prestou socorro para evitar problemas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16386759), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
(
princípio do

in dubio pro reo
), em razão das
contradições nos depoimentos da vítima
. A vítima não deixou claro se o apelante teve a intenção de derrubá-la da bicicleta ao “tocar” com a sua moto (
ausência de dolo na conduta do réu e ausência de lesões na cabeça
). Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16386761), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se para que seja
negado provimento ao recurso
, a fim de que seja mantida a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 17034802).

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Ausência de dolo na conduta do réu e ausência de lesões na cabeça da ofendida. Contradição nos depoimentos da vítima.

Nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente nos relatos contraditórios da vítima
, estando
ausente o dolo na conduta do réu
e
o laudo de exame de corpo de delito constatou apenas lesões leves na ofendida
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §9º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16386690), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 16386690), pelo
Exame de Corpo de Delito
na vítima (doc. ID 16386691), o qual concluiu que “
a periciada apresenta escoriações no joelho direito e hematoma no braço esquerdo”
, produzida por meio de
“agressão física”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima na fase policial
, bem como pelo
depoimento da vítima ouvida em juízo
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

Em
juízo
, a
vítima Andreane do Carmo Conceição
relatou que (doc. ID 16386728): “no dia dos fatos estava saindo de sua casa para participar de uma eleição para conselheiro tutelar que ocorria numa escola desta Cidade e que enquanto se dirigia para o referido local de votação, foi avistada em via pública pelo réu, que se deslocava sobre uma motocicleta e,
ao ver a vítima, jogou a motocicleta contra si e então, a depoente caiu ao chão e se machucou
. Acredita que a ação do réu se deu motivado por ciúmes, pois estavam separados e o réu quis voltar com a vítima alguma vezes, porém esta não desejava mais o relacionamento para si”. Acrescentou que, "estávamos separados há um ano, quando ele fez isso comigo, essa primeira vez. Agora faz três anos que não estamos mais juntos. Na época eu havia iniciado um relacionamento. Ele me bateu, chamou de safada e chamou de outras coisas, sendo que eu não tinha mais nada com ele. Nessa da queda da moto, ele me deu um soco na minha cabeça. Essa do meu braço, ele chegou na minha casa e foi me agredir lá em casa, pegou com tanta força no meu braço que ficou roxo. Quando ele me derrubou, tinha pessoal na rua, pessoal viu, aí pessoal foi pra cima e ele parou. Ele pegou a moto dele e saiu. Eu relatei pro perito que ele me bateu na cabeça".

O depoimento seguro da vítima corrobora com o
documento pericial
juntado aos autos dando conta de
lesões sofridas pela vítima por ocasião do fato descrito na denúncia
.

Na polícia, a
testemunha Manoel Pontes dos Santos
(doc. ID 16386690) narra: “Que reside na rua Santa Luzia e na data que não recorda, do mês de outubro do ano corrente, encontrava-se deitado embaixo de uma árvore, e na ocasião,
presenciou o indivíduo que conhece como "DECA", agredir fisicamente sua ex-companheira que pedalava em via pública; Que, na ocasião, ele jogou a motocicleta em cima de ANDREANE, o qual caiu no chão e, não bastando, ele desceu do veículo e desferiu-lhe 02 (dois) tampas
, e após montou na motocicleta e foi embora; Que, o depoente diz que ficou só observando para não ter problema”.

Em seu
interrogatório judicial
, o
acusado Vanildo Alves Miranda
negou a prática do delito (doc. ID 16386728), apenas dando conta de que se aproximou da vítima no dia perguntando se ela tinha outro relacionamento e que a atingiu com a motocicleta,
porém sem intenção de feri-la
.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência
efetivada contra a vítima. Apesar de
o recorrente afirmar que não teve a intenção (dolo) de lesionar a vítima
, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo, seguido pela prova pericial e pelos depoimentos das demais testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal
.

Como cediço, em se tratando de
delitos que envolvem questões domésticas
, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Outros meios de prova
são capazes de fornecer plena certeza da autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e não apenas a palavra da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024